Tribunal: TJBA
Processo: 0001344-94.2014.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001344-94.2014.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEFA OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ARTIGO 373, II, DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de cobrança formulados por ocupante de cargo em comissão. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário, além do repasse de contribuições previdenciárias retidas ao INSS. O apelante sustenta a ausência de prova da prestação do serviço por parte da autora e do direito às verbas requeridas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora comissionada faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias proporcionais com o respectivo terço constitucional; (ii) verificar se incumbe ao servidor a prova do não pagamento ou ao Município a prova da quitação das verbas salariais e reflexos; (iii) determinar a validade da ordem de repasse das contribuições previdenciárias retidas.

III. Razões de decidir

3. O vínculo jurídico restou incontroverso em razão do reconhecimento da prestação de serviço pelo próprio ente público em sede de contestação.

4. O direito ao décimo terceiro salário e às férias com terço constitucional estende-se aos servidores ocupantes de cargo público, inclusive comissionados, conforme previsão do art. 7º, incisos VIII e XVII, combinado com o art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

5. Nas ações de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública, o ônus da prova do pagamento incumbe ao ente federativo, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), devendo ser demonstrado via recibo, contracheque ou ficha financeira.

6. A ausência de comprovação do adimplemento das obrigações funcionais enseja a condenação ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público e violação aos princípios da legalidade e moralidade.

7. A obrigação de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS é imperativa caso tenha havido a retenção na fonte, sendo matéria a ser detalhada em cumprimento de sentença mediante exibição da documentação que a Administração tem o dever de guardar.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000798-56.2016.8.05.0075, Rel. Desa. Maria de Fatima Silva Carvalho, j. 13.09.2024; TJBA, Apelação nº 0000785-57.2016.8.05.0075, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 06.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001344-94.2014.8.05.0168
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MONTE SANTO e como apelada JOSEFA OLIVEIRA GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .